Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Dano qualificado. Patrimônio público. Provas. Dolo. Culpabilidade. Regime. Substituição da pena. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pelo crime de dano contra patrimônio público.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; (ii) a valoração negativa da culpabilidade; (iii) a possibilidade de fixar regime mais brando e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
III. Razões de decidir
3. As provas - depoimento dos policiais que presenciaram o crime e laudo de exame do local - demonstrando que o réu entrou, voluntariamente, em delegacia de polícia e, de forma deliberada, investiu contra bens notoriamente públicos, danificando-os, são provas suficientes do crime de dano qualificado.
4. Não excluem a imputabilidade penal a emoção ou paixão e a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos (art. 28 do CP). O ânimo alterado do agente não exclui o dolo no crime de dano cometido contra o patrimônio público.
5. A prática de crime durante cumprimento de pena anterior torna mais reprovável a conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
6. Não se fixa regime aberto nem se substitui a pena privativa de liberdade ao réu reincidente, com maus antecedentes e que cometeu o crime durante o cumprimento de pena anterior.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28 e 163, parágrafo único, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1092590, 20171510044246APR, Relator: Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJe: 2/5/2018; Acórdão 2002212, 0703927-98.2023.8.07.0019, Relator: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/5/2025, publicado no DJe: 2/6/2025; Acórdão 1644644, 07193874720218070003, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, PJe 5/12/2022.